Tribunal: TJPA
Processo: 0804363-35.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804363-35.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS RIBEIRO PEREIRO NUNES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. DESCONTOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA INAUDITA ALTERA PARTE. TESE RECURSAL DE LEGALIDADE DOS DESCONTOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INSUBSISTÊNCIA. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DEMORA NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO JUDICIAL QUE NÃO AFASTA O PERICULUM IN MORA.

SUSTAÇÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE EM QUE O AUTOR PERCEBE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ASTREINTES. MULTA DIÁRIA COMINADA EM R$ 500,00 ATÉ O LIMITE DE R$ 10.000,00. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, VIII DO CDC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0804363-35.2020.8.14.0000

COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ - PA (VARA ÚNICA).

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

ADVOGADO:
FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS RIBEIRO PEREIRO NUNES

ADVOGADO:
JOSÉ ANACLETO F. GARCIAS

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido efeito suspensivo interposto por
BANCO BMG S/A
, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá nos autos de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL
(Proc. n° 0800165-81.2020.8.14.0055), ajuizada por
MARIA DAS GRACAS RIBEIRO PEREIRO NUNES,
que deferiu tutela provisória de urgência
inaudita altera parte
(CPC, art. 300) para que o banco ora agravante providenciasse a suspensão dos descontos no benefício previdenciário do(a) autor(a), relativos aos contratos supostamente realizados com o demandado, sob o título de “RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL” – RMC, sem previsão de término cuja contratação dessa modalidade de empréstimo é negada pela autora, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser revertido em favor da Requerente; ademais, deferiu a gratuidade da justiça e inverteu o ônus da prova.

Em suas razões (ID n.º 3051075), pugna o banco agravante pela reforma decisão por
error in judicando
.

Sustenta, em suma, a legalidade dos descontos provenientes de cartão de crédito consignado, não tendo sido preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência antecipada.

Esclarece que há diferença entre os cartões de crédito consignados e os empréstimos consignados.

Afirma que a agravada só veio reclamar na presente data, sendo que tais descontos referentes ao valor mínimo da fatura estão sendo realizados desde 15/08/2018, o que denota que conhecia a sua causa e afasta o perigo da demora.

Menciona que a autora/agravada celebrou em 13/08/2018 o contrato n. 8887525, referente à contratação de BMG CARD, tendo efetuado saque no valor de R$ 1.220,75. Dessa forma, não pode alegar desconhecimento da origem dos descontos, uma vez que a efetiva utilização do cartão faz com que se legitime a contratação.

Defende que a matéria é controvertida, fazendo-se imprescindível a instrução para a análise dos documentos, de maneira que revela-se açodada a tutela antecipada deferida.

Giza que a decisão viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, no que pertine ao valor arbitrado a título de
astreintes
.

Pede seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Ao final, requer o provimento da insurgência.

Juntou documentos (fls. 18/72 – pdf.)

Distribuídos os autos eletrônicos por sorteio aleatório, coube-me a relatoria, ocasião em que indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID n. 3074268).

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID n.º 3740935.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Inicialmente, justifica-se o julgamento abreviado do presente recurso em função de envolver parte com prioridade legal (Lei n.º 13.466/2017 c/c art. 12, § 2º, III e VII).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que
deferiu tutela provisória de urgência
inaudita altera parte
(CPC, art. 300) para que o banco ora agravante providenciasse a suspensão dos descontos no benefício previdenciário do(a) autor(a), relativos aos contratos supostamente realizados com o demandado, sob o título de “RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL” – RMC, sem previsão de término cuja contratação dessa modalidade de empréstimo é negada pela autora, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser revertido em favor da Requerente; ademais, deferiu a gratuidade da justiça e inverteu o ônus da prova.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

No caso dos autos, estou a manter integralmente a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, a qual, por seus próprios fundamentos, foi pontual e detalhada, prevalecendo nesta sede de juízo de cognição exauriente.

Por oportuno, transcrevo aqueles fundamentos,
in verbis
:

“(...)

A discussão devolvida a esta Corte cinge-se à análise do preenchimento dos requisitos legais para o deferimento de tutela provisória de urgência antecipada (CPC, art. 300) em questões de envolvem empréstimos bancários não reconhecido pelo consumidor, com desconto em benefício previdenciário.

No caso concreto, sem adentrar no mérito da questão, entendo não ser possível a concessão de efeito suspensivo (arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, do CPC), pois não vislumbro, em princípio, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação com a manutenção da decisão recorrida, nem a probabilidade de provimento do recurso.

Explico.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

‘(...) Trata-se de ação de obrigação de fazer c/repetição de indébito e indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência ajuizada por MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO PEREIRA NUNES em face de BANCO BMG S/A.

Narra a peça inicial, em síntese, que ocorrera a contratação de um empréstimo na modalidade de “Reserva de Margem Consignável – RMC” (nº 14246478, no limite de R$ 1.285,00 e descontos mensais de R$ 47,70) sobre o benefício previdenciário da autora, sem seu consentimento. Requereu, liminarmente, a suspensão dos referidos descontos, que entende indevidos.

É o que importa a relatar, passo a decidir.

A parte requerente faz jus à antecipação de tutela pleiteada.

Os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência antecipatória estão previstos no art. 300 do novo CPC, se exigindo a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e, ainda, a reversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3º, do CPC).

No caso vertente, entendo que existe prova da verossimilhança de parte das alegações autorais, ante os documentos carreados aos autos (ID 16674269, p. 02), em uma análise prima facie.

Por outro lado, se configura caso de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que se trata de empréstimo por retenção, com cobrança mensal por meio de desconto direto na aposentadoria da requerente, a qual possui natureza de verba alimentar.

Vale ressaltar, por derradeiro, que a antecipação pleiteada não se apresenta como irreversível ou com possibilidade de causar qualquer prejuízo significativo ao banco réu.

Ante o exposto, reconhecendo como presentes os requisitos necessários à sua concessão, na forma do art. 300, do CPC, DEFIRO o pedido liminar pleiteado para que a Parte Requerida BANCO BMG S/A suspenda imediatamente os descontos realizados na aposentadoria da requerente (contrato nº 14246478, limite de R$ 1.285,00 e descontos mensais de R$ 47,70), o qual é objeto da presente lide.

Em caso de descumprimento, ficará o Requerido sujeito à aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser revertido em favor da Requerente, sem prejuízo de adoção de outras medidas que se fizerem necessárias para o cumprimento da medida.

Levando em conta que a inversão do ônus da prova se trata de uma regra de procedimento a ser valorada antes da instrução probatória e, ainda, considerando que a narrativa fática apresentada na exordial que a parte requerente se encaixa perfeitamente no conceito de consumidora previsto no art. 2º, da Lei 8.078/90, ao passo que a parte requerida também é perfeitamente enquadrada no conceito de fornecedora de um serviço consoante previsto no art. 3º da mesma lei, e, por fim, considerando se tratar a parte autora de pessoa hipossuficiente, haja vista que a parte ré, com absoluta certeza, possui melhores condições técnicas e econômicas, de desincumbir do ônus da prova, com base no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, INVERTO o ônus da prova.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (art. 139, VI, do CPC).

Cite-se o requerido para integrar a relação jurídico-processual e oferecer contestação, por petição, no prazo legal.

Intimem-se a todos da presente decisão.

Expeça-se o necessário.

Nos termos dos Provimentos nºs 03 e 11/2009, da CJRMB-TJE/PA, servirá este decisum, por cópia digitalizada, como MANDADO DE INTIMAÇÃO/OFICIO.

São Miguel do Guamá, 15 de abril de 2020.’

O benefício previdenciário é verba alimentar, portanto, alvo de especial proteção do ordenamento jurídico, mormente nos dias que correm (pandemia).

Portanto, a despeito do argumento de ausência do
periculum in mora
pelo lapso temporal entre o início dos descontos e a efetiva insurgência em relação a estes, é pouco mais que evidente que, em se tratando de desconto supostamente indevido, só identificado por meio de extrato junto ao INSS, tal atraso não desnatura o perigo da demora, eis que mês a mês pode acarretar em privações, por exemplo, com medicamentos, dentre outros.

Note-se que a agravada não nega que tomou empréstimos junto ao banco agravante anteriormente. Contudo, desconhece a “Reserva de Margem Consignável (RMC)” geradora dos descontos em seu benefício previdenciário, alegando que não celebrou qualquer contrato nesse sentido ou autorizou tais descontos. Pelo contrário, na exordial foi explícita ao aduzir que não requereu o cartão, tendo o banco ora agravante simulado a contratação de cartão crédito consignado sem ao menos oportunizar à parte a possibilidade de escolher a porcentagem que seria reservada.

Destarte, diante da negativa de contratação da parte agravada de ter realizado referido negócio com a pessoa jurídica da ré, estando-se diante de demanda que contempla fato negativo – inexistência de contratação - caberia à instituição financeira trazer aos autos a prova da relação negocial estabelecida diretamente com ela.

Nesta linha, considerando que não se pode exigir da parte autora prova negativa, isto é, de que não contratou com o banco, bem como das circunstâncias do presente processo, aliada aos demais elementos de prova existentes nos autos, tenho como suficientemente demonstrada a probabilidade do direito invocado na inicial.

Quanto ao valor arbitrado a título de
astreintes
, não vislumbro prima facie qualquer violação à proporcionalidade ou à razoabilidade.

Ante o exposto, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores, razão pela qual indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado, na forma do art. 1.019, I do NCPC. (...)”

Agrega-se à fundamentação supra, no mérito recursal, que estão presentes os requisitos da tutela provisória de urgência antecipada quando, efetivamente, há probabilidade do direito pela existência de prova da verossimilhança das alegações da parte consumidora, por força dos documentos carreados aos autos, militando ainda em favor da parte hipossuficiente na relação jurídica a circunstância de que se alega que o empréstimo foi obtido sem o seu consentimento, o ônus da prova incumbe ao banco ora agravante (CDC, art. 6º, VIII).

Nesse sentido:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO MATERIAL ENTRE AS PARTES. DESCONTO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. ART. 300 DO CPC/2015. A tutela de urgência pressupõe a demonstração dos pressupostos insculpidos no art. 300 do CPC/2015. Cancelamento de desconto de empréstimo em proventos de aposentadoria. Causa de pedir calcada na ausência de relação de direito material entre as partes (não derruída pela agravada), e vem colocado de forma expressa na justificação da pretensão. Presença dos pressupostos do art. 300 do CPC/2015 a autorizar o deferimento da tutela pretendida. Precedentes jurisprudenciais. AGRAVO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70077405801, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em: 12-07-2018)

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. SUSTAÇÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE EM QUE O AUTOR PERCEBE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO NCPC. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. I. Caso em que, conforme entendimento anteriormente adotado por esta Câmara, uma vez demonstrada, nos contratos de empréstimo, a existência de previsão expressa de desconto em conta corrente, afastava-se a ilegalidade dos lançamentos. Isso porque se entendia que se trata de forma de pagamento que facilita a obtenção do crédito com condições mais vantajosas para o consumidor. II. Ocorre que o preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do NCPC decorre da recente Súmula nº 603 do STJ, editada em 22/08/2018, que impede a constrição de verba de caráter alimentar pelas instituições financeiras, ainda que haja autorização do correntista para tanto - restando autorizadas, apenas, as contratações de empréstimos consignados direto em folha do pagamento. III. Reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela provisória, para que fosse determinado o cancelamento dos descontos efetuados pelo réu em seu benefício previdenciário. Deram provimento ao agravo de instrumento. Unânime.(Agravo de Instrumento, Nº 70076897545, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 16-05-2018)

Havendo dúvida, portanto quanto à realização do empréstimo, pela parte autora, e havendo pactuação de pagamento através de desconto em folha nos proventos de aposentadoria da autora - verba alimentar imprescindível à sua sobrevivência -, prudente a determinação de cancelamento dos descontos.

Por fim, quanto à multa cominatória, não vislumbro o alegado excesso na sua fixação, porquanto adequado aos parâmetros e balizas usualmente aplicados em casos semelhantes, de modo que restam atendidos os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse sentido:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESCONTOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. MULTA DIÁRIA. Determinação para que o Banco se abstenha de proceder aos descontos sobre os proventos de aposentadoria do autor. Hipótese em que o agravante não instruiu o recurso com cópias dos contratos firmados pelo mutuário, impossibilitando aferir da alegada legalidade na contratação e da existência de autorização para os descontos. Multa adequadamente arbitrada. Delimitação do tempo de incidência determinada. Agravo provido, em parte.(Agravo de Instrumento, Nº 70064155666, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em: 17-02-2016)

Dessa feita, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto
.

Belém - PA, 01 de outubro

de 2020.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 27/10/2020